Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-25.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002818-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SELMIR PIOVESAN - CPF: 650.343.681-53 (APELADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória de processo administrativo, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 185.072/2018, declarou sua nulidade, afastou multa ambiental e Certidão de Dívida Ativa, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental diante da alegada prática de atos administrativos no curso do procedimento; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e o IRDR Tema 9 do TJMT.

Apenas atos inequívocos de apuração do fato, com conteúdo instrutório ou de impulso processual efetivo, possuem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 20 do referido decreto.

Atos como termo de carga, encaminhamentos internos e certidão de antecedentes configuram providências meramente burocráticas, sem conteúdo instrutório relevante, sendo incapazes de interromper a prescrição.

A certidão de antecedentes possui natureza acessória e não contribui para a apuração da materialidade ou autoria da infração, não se enquadrando como ato inequívoco de instrução.

Verifica-se lapso superior a três anos entre os atos instrutórios iniciais (março de 2018) e a decisão administrativa (março de 2021), caracterizando inércia administrativa apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A interpretação extensiva das causas interruptivas da prescrição esvazia o instituto e viola os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico observa o art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a equidade fora das hipóteses do § 8º.

O proveito econômico é mensurável e relevante, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.076).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput e LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, ED nº 1015541-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT, AC nº 1026022-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.10.2024; TJMT, AC nº 1012367-21.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo n. 1002818-25.2025.8.11.0041, ajuizada por SELMIR PIOVESAN, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, anulando o Processo Administrativo n. 185.072/2018, a multa aplicada e a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

Na origem, o autor sustenta que foi autuado em 12/03/2018, por suposta infração ambiental consistente no transporte de madeira em desacordo com a licença, tendo o processo administrativo permanecido paralisado por período superior a três anos, o que configuraria prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, defendeu a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de prescrição, ao argumento de que foram praticados atos aptos a interromper o prazo prescricional.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a prescrição intercorrente, ao fundamento de que, após a lavratura do auto de infração em 12/03/2018, não houve a prática de atos processuais efetivos aptos a impulsionar o feito por período superior ao lapso trienal previsto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Inconformado, o ente estatal interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, porquanto o processo administrativo não teria permanecido inerte, tendo sido praticados diversos atos, como relatório técnico, termo de carga, certidão de antecedentes e decisão administrativa, os quais seriam aptos a interromper o prazo prescricional. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de atos efetivos de impulso processual no período superior a três anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo nº 185.072/2018, instaurado para apuração de infração ambiental consistente no transporte de madeira serrada em desacordo com a licença competente, bem como, subsidiariamente, à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

A questão nuclear destes autos encontra-se pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 9
(Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000), que fixou teses de observância obrigatória sobre a matéria.

O instituto da prescrição intercorrente administrativa constitui mecanismo de proteção ao administrado contra a inércia injustificada do Poder Público, harmonizando-se com os princípios constitucionais da
segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, todos consagrados na Constituição Federal de 1988.

O
Decreto Estadual nº 1.986/2013
, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, § 2º:

“
Art. 19.Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2ºIncide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Por sua vez, o art. 20 do mesmo diploma normativo disciplinava as causas interruptivas da prescrição:

Art. 20.Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estadual estabeleceu um regime rigoroso de controle temporal sobre a atividade sancionadora administrativa, exigindo que a Administração Pública atue de forma diligente e efetiva na apuração das infrações ambientais.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

“
II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em
impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
”

A ra
zão de
decidir

dessa
orientação jurisprudencial vinculante reside na necessidade de conferir efetividade aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo que o administrado permaneça indefinidamente submetido à incerteza quanto à sua situação jurídica em face do poder sancionador estatal.

A aplicação das teses vinculantes ao caso concreto exige minuciosa análise cronológica dos atos praticados no Processo Administrativo nº 185.072/2018, à luz do conceito de "atos processuais relevantes" e "impulso processual efetivo".

Da detida análise dos autos do processo administrativo (ID 181595348), extrai-se a seguinte cronologia:

12/03/2018
– Lavratura do Auto de Infração nº 136452, Auto de Inspeção nº 163113 e Termo de Apreensão nº 164733;

25/03/2018
– Relatório Técnico nº 060/1ªCIAPMPA/BPMPA/2018;

29/05/2018
– Termo de carga;

04/07/2018
– Encaminhamento entre setores;

16/02/2021
– Certidão de consulta ao protocolo SAD (antecedentes);

16/02/2021
– Despacho de encaminhamento;

08/03/2021
– Decisão Administrativa nº 1356/SGPA/SEMA/2021;

19/03/2021
– Homologação da decisão administrativa;

09/06/2021
– Publicação no Diário Oficial nº 28.015.

A questão nevrálgica consiste em determinar quais desses atos possuem efetiva natureza instrutória ou de impulso processual, aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

O
Relatório Técnico de 25/03/2018
constitui, indubitavelmente, ato de instrução processual, pois documenta as circunstâncias fáticas da infração apurada. Contudo, sua proximidade temporal com a lavratura do auto de infração (apenas 13 dias) revela tratar-
se de providência complementar à própria autuação, integrando o complexo de atos iniciais do procedimento.

O
termo de carga de 29/05/2018
e o
encaminhamento entre setores de 04/07/2018
configuram-se como atos de mero expediente administrativo, desprovidos de conteúdo decisório ou instrutório substancial.
Trata-se
de providências burocráticas de movimentação física dos autos, que não representam efetiva apuração do fato infracional nem contribuem para o esclarecimento da materialidade ou autoria da infração.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que atos meramente ordinatórios ou de expediente não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. Nesse sentido, colaciono precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO RELEVANTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Agropecuária Lagoa do Sol Ltda - EIRELI, que reconheceu a prescrição
intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 525493/2018, desconstituindo o Acórdão nº 021/2024 da 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA/MT e suspendendo a exigibilidade do Auto de Infração nº 1405D, que impôs sanção pecuniária por descumprimento de embargo ambiental e impedimento de regeneração natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de ato inequívoco de apuração do fato infracional, o que configuraria a prescrição intercorrente prevista no art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente administrativa incide quando há paralisação do processo sancionador por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, conforme dispõe o art. 21, § 2º, do Decreto 6.514/2008, aplicável à seara ambiental.

A simples juntada de certidão de antecedentes, ocorrida em 13.05.2021, constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição.

O marco temporal da inércia administrativa foi corretamente identificado entre 26.11.2018 (último ato instrutório válido) e 20.04.2022 (homologação da
decisão administrativa), superando o lapso de três anos exigido pela norma para configuração da prescrição intercorrente.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10155411320248110041, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 08/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2025)

O cerne da argumentação recursal do apelante reside na afirmação de que a
certidão de consulta de antecedentes
, emitida em 16/02/2021, constituiria ato inequívoco de apuração do fato, apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Tal tese, contudo, não merece acolhida.

Conforme assinalado no precedente supra, a
certidão de antecedentes configura-se como diligência preparatória de natureza eminentemente burocrática, destinada a verificar a existência de infrações anteriormente cometidas pelo autuado, com vistas à eventual caracterização de reincidência para fins de dosimetria da sanção administrativa.

Trata-se de consulta cadastral que não se relaciona diretamente com a apuração da materialidade ou autoria da infração específica objeto do processo administrativo. Não representa, portanto, ato de instrução processual voltado ao esclarecimento dos fatos infracionais, mas sim providência acessória que poderia ter sido realizada a qualquer momento do procedimento.

A distinção entre atos instrutórios substanciais e providências meramente preparatórias ou acessórias revela-se fundamental para a correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente. Aceitar que qualquer movimentação burocrática, por mais singela que seja, possua eficácia interruptiva do prazo prescricional equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, permitindo que a Administração mantivesse processos indefinidamente paralisados mediante a prática esporádica de atos desprovidos de conteúdo instrutório relevante.

Essa interpretação violaria frontalmente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, todos consagrados no art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal.

Estabelecidas as premissas teóricas e jurisprudenciais, impõe-se a aplicação ao caso concreto.

O último ato com inequívoco conteúdo de instrução processual foi o
Relatório Técnico de 25/03/2018
, que, conforme já assinalado, integra o complexo de atos iniciais do procedimento, em estreita vinculação temporal com a lavratura do auto de infração em 12/03/2018.

A partir de então, o processo administrativo permaneceu inerte, sem a prática de qualquer ato instrutório substancial, até a emissão da
Decisão Administrativa nº 1356/SGPA/SEMA/2021, em 08/03/2021
, posteriormente homologada em
19/03/2021
.

O interregno entre
12/03/2018
(data da autuação e dos atos instrutórios iniciais) e
19/03/2021
(data da homologação da decisão administrativa) totaliza
3 (três) anos e 7 (sete) dias
, superando inequivocamente o lapso trienal previsto no § 2º do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Os atos intermediários praticados nesse período – termo de carga, encaminhamento entre setores, certidão de antecedentes e despacho de encaminhamento – não possuem, conforme exaustivamente demonstrado, natureza instrutória ou de impulso processual efetivo, configurando-se como meras providências burocráticas incapazes de interromper o curso da prescrição intercorrente.

A inércia administrativa por período superior a três anos, sem a prática de atos processuais relevantes voltados à efetiva apuração da infração, configura manifesta violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Não se pode admitir que o administrado permaneça indefinidamente submetido à incerteza quanto à sua situação jurídica, aguardando a conclusão de processo administrativo paralisado por desídia ou ineficiência do aparato estatal.

A prescrição intercorrente constitui, nesse contexto, mecanismo de proteção do cidadão contra o exercício abusivo ou negligente do poder sancionador estatal, impondo à Administração Pública o dever de atuar com diligência, celeridade e eficiência na apuração das infrações administrativas.

A solução adotada pela sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

Da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N.º 1986/2013 APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu ação de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente de débito decorrente de multa ambiental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que apura infração ambiental, considerando os atos de impulso processual praticados pela administração.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem a prática de atos efetivos de apuração.

No caso, não houve paralisação superior a três anos, uma vez que diversos atos de impulso processual foram realizados no curso do processo administrativo.

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes. No caso, não se verificou a prescrição."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260220620228110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

Observe-se que, no precedente acima transcrito, a Segunda Câmara afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente precisamente porque foram identificados atos de impulso processual efetivo praticados no curso do procedimento administrativo, circunstância que não se verifica no caso dos presentes autos.

A distinção entre as situações fáticas revela-se fundamental: enquanto naquele caso houve efetiva movimentação processual com atos instrutórios relevantes, no presente feito constata-se manifesta inércia
administrativa, com a prática apenas de providências burocráticas desprovidas de conteúdo instrutório substancial.

O apelante pretende conferir interpretação extensiva ao conceito de "ato inequívoco da administração que importe apuração do fato", previsto no art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, de modo a abranger qualquer movimentação processual, ainda que desprovida de conteúdo instrutório relevante.

Tal interpretação, contudo, não pode ser acolhida.

As causas interruptivas da prescrição constituem exceções à regra geral de fluência do prazo prescricional, devendo, portanto, ser interpretadas restritivamente, em consonância com os princípios hermenêuticos que regem a matéria.

A interpretação extensiva das causas interruptivas equivaleria a permitir que a Administração Pública mantivesse indefinidamente a pretensão punitiva, mediante a prática esporádica de atos meramente formais, esvaziando completamente o conteúdo normativo do instituto da prescrição intercorrente.

Ademais, o parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece expressamente que se consideram atos inequívocos da administração "aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual", exigindo, portanto, que os atos possuam efetivo conteúdo instrutório ou representem impulso processual substancial voltado à apuração da infração.

A mera movimentação burocrática dos autos, sem qualquer contribuição para o esclarecimento da materialidade ou autoria da infração, não se enquadra no conceito normativo de "instrução ou impulso processual", não possuindo, consequentemente, eficácia interruptiva do prazo prescricional.

A solução adotada pela sentença recorrida harmoniza-se perfeitamente com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa sancionadora.

O
princípio da segurança jurídica
, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, exige que as relações jurídicas sejam estabilizadas em prazo razoável, impedindo que o cidadão permaneça indefinidamente submetido à incerteza quanto à sua situação jurídica.

O
princípio da razoável duração do processo
, expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de conduzir os processos administrativos com celeridade e eficiência, evitando dilações indevidas que prejudiquem os direitos dos administrados.

O
princípio da eficiência administrativa
, inscrito no art. 37, caput, da Constituição Federal, determina que a Administração Pública atue de forma diligente, célere e eficaz no desempenho de suas atribuições, incluindo o exercício do poder sancionador.

A prescrição intercorrente constitui, nesse contexto, instrumento de concretização desses princípios constitucionais, impondo à
Administração Pública o dever de atuar com diligência na apuração das infrações administrativas e sancionando a inércia injustificada com a extinção da pretensão punitiva.

Permitir que processos administrativos permaneçam paralisados por anos a fio, sem a prática de atos instrutórios relevantes, mediante a realização esporádica de providências meramente burocráticas, equivaleria a chancelar a ineficiência administrativa e a violação aos direitos fundamentais dos administrados.

Subsidiariamente
, o apelante requer a
redução dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o proveito econômico, mediante apreciação equitativa, ao argumento de que a causa apresentaria baixa complexidade.

A pretensão não merece acolhida.

O Código de Processo Civil de 2015estabeleceu regime específico para a fixação dos honorários advocatícios, privilegiando a objetividade e a previsibilidade na quantificação da verba sucumbencial.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece:

“
Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2ºOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
-

o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

Por sua vez, o § 8º do mesmo dispositivo prevê:

“
§ 8ºNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a fixação dos honorários por apreciação equitativa constitui exceção à regra geral, somente sendo admissível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.076
(REsp 1.850.512/SP), fixou a seguinte tese:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor atualizado da causa é de
R$ 55.180,58 (cinquenta e cinco mil, cento e oitenta reais e cinquenta e oito centavos)
, correspondente ao valor da multa ambiental cuja exigibilidade foi afastada pela procedência da ação anulatória.

Trata-se, inequivocamente, de proveito econômico mensurável e significativo, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

O apelado obteve êxito integral na demanda, logrando afastar a exigibilidade de débito no valor de R$ 55.180,58, o que representa indubitável proveito econômico, justificando plenamente a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre esse valor.

A alegação de baixa complexidade da causa não se sustenta. A demanda exigiu análise detida de complexo processo administrativo, com exame minucioso da cronologia dos atos praticados, interpretação de normas administrativas e aplicação de teses jurisprudenciais vinculantes, demandando zelo profissional, técnica jurídica e tempo de trabalho que justificam a verba honorária fixada.

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a pretensão de redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico forem significativos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECRETO N.º 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-
se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012367-21.2017.8.11.0015, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico observou rigorosamente os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não se revelando excessiva ou desproporcional.

Ademais, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, destinando-se a remunerar dignamente o trabalho profissional do advogado, não podendo ser reduzidos a patamares irrisórios sob o pretexto de suposta simplicidade da causa.

A redução pretendida pelo apelante violaria não apenas a legislação processual vigente e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mas também o princípio da dignidade da profissão advocatícia e o caráter alimentar da verba honorária.

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença recorrida também no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026